Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715695-67.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 22927528 e prorrogo por mais 15 dias o prazo para a apresentação dos documentos mencionados no despacho de ID 22466478. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator